Tribunal: CARF
Processo: 10830.902955/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INTIMAC ̧A~O VIA POSTAL. INEFICA ́CIA. CIE^NCIA POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 173, a intimação por edital, realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902955/2010-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.684 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
A POR EDITAL.
POSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 173, a intimação por edital, realizada a partir
da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de
que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal,
postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Ausência momentânea do conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902955/2010-64
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.902955/2010-64

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 624 a 630), interposto pelo Contribuinte, em
15 de julho de 2020, em face do Acórdão no 3402-005.473 (e-fls. 606 a 611), de 25 de julho de
2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
o: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
la defesa
quando todos os fatos es descritos e juridicamente embasa
te contestar todas raz

INTEMPESTIVIDADE.
Caracterizada, preliminarmente, a intempestividade de
inconformidade, -
s

POSSIBILIDADE.
Hi giu de acordo com o art. 23, §§ 1o e 4o, do
Decreto no 70 235∕1972 medida em que intimou

A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Volu cabendo

administrativo 10830.004388/2010-89. A Conselheira Maria Apar
rdou com a determi ridade administ

ttondo Deligne e Rodolfo
Tsuboi (Suplente Convocado) acompanharam o relator pelas conclus
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 739 a 742),
em 4 de março de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria: “Ciência ao contribuinte
por meio de edital”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 744 a 755), em 12 de abril
de 2021, requerendo o não provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.902955/2010-64

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
A matéria objeto de deliberação no presente feito, nesta instância recursal, cinge-
se a ciência ao Contribuinte de Despacho Decisório por meio de edital.
O Contribuinte apresentou PER/DCOMP requerendo créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI – apurados no 4o trimestre de 2005, para compensação de débitos
por meio de Declarações de Compensação. Em resposta, a autoridade fazendária, proferiu
Despacho Decisório eletrônico com deferimento parcial do crédito pleiteado.
Verifica-se nos autos que diante das frustradas tentativas de comunicação postal
(Histórico das Comunicações, e-fls. 402 e Registro do Sistema SUCOP, e-fls. 441), afixou-se
Edital entre os dias 6 de setembro de 2010 e 21 de setembro de 2010.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em 26 de novembro
de 2010. Em deliberação, por meio do Acórdão no 09-55.018, entendeu-se pela intempestividade,
confirmada no acórdão ora recorrido.
O Contribuinte sustenta em seu recurso que na decisão recorrida:
(...) a ao art. 23, do Decreto no 70.235/72
e a certif
do mesmo dispositivo
legal, a teor do
Ora, por um simples cotejamento do disposto no art. 23, incs. I a III, do Decreto
no 70.235 72
“
controle de corres ”
viabilizar a cita o, na realidade, sequer foi acostado aos
autos o Aviso de Recebimento (AR) negativo, este sim capaz de,
segurament
Sustenta, assim, em síntese, que os registros internos da Receita Federal do Brasil
(SUCOP e Extrato de Correspondência) jamais podem ser considerados como provas, por serem
atos unilaterais da administração pública, de que as tentativas de comunicação postal do
Despacho Decisório foram infrutíferas. Sustenta que a prova se daria pela juntada do AR (Aviso
de Recebimento), o que não foi feito.
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, verifica-se correta a
decisão ora recorrida. Veja-se o que dispõe o Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; o 9.532, de 1997)
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.902955/2010-64

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1o este artigo
ou quando o sujeito
:
-
11.196, de 2005)
-
11 19 2005
-
11.196, de 2005)
2 -
(...)
IV - 15
o 11.196, de 2005)
§ 3o Os meio
Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o - passivo:
a pela Lei no 11.196, de 2005)
-
o 11.196, de 2005)
-
qu o 11.196, de 2005)
(...)
Cita-se trecho da decisão recorrida, que de forma unânime, negaram provimento
ao Recurso Voluntário, de relatoria il. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que bem
fundamenta o adequado processo de subsunção legal:

edital
de recebimento,
402, e registro do s 1
mitam ser verificadas as

al (fls.403 a 404), da DRF Campinas. Por fim,
c
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.902955/2010-64

i
determinam a c
impossibilidad tras formas.
Salienta-se, por fim, que a matéria foi recentemente sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer
um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência
da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital